Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 45369306, deu-se início ao saneamento do feito e o SINDIRETA foi intimado a providenciar a certidão de óbito de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA e esclarecer o vínculo funcional de FRANCISCA ALVES SARAIVA (ID: 10905758 - Pág. 7) e FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA (ID: 10905758 - Pág. 11). No ID 46450131, o exequente juntou a cópia da certidão de óbito, na fl pdf 1356 e as fichas financeiras de FRANCISCA ALVES SARAIVA, nas fls pdf 1357-1401. Ademais, quanto ao substituído FRANCISCO JOSÉ FEIJÓ PAIVA, o SINDIRETA esclareceu que a declaração funcional juntada no ID 10905758, indicou que o servidor sempre foi lotado na Fundação Jardim Zoológico, e que não obsta seu direito ao recebimento de benefício alimentação porque ao tempo da propositura da ação, era o Jardim Zoológico de Brasília, por força da Lei 529 de 03/09/1993, um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, somente tendo sido elevado à condição de Fundação em 31/12/1997, data da vigência de lei instituidora (Lei 1.813/97). Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os esclarecimentos e os documentos colacionados pelo exequente. Brasília, 9 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador